Tribunal: TJDFT
Processo: 0748713-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO PARA RESPOSTA. AUSÊNCIA DE PARTE VENCIDA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Se, no prazo assinalado pelo juiz, a parte demandada na “ação de produção antecipada de provas” exibe os documentos pretendidos pela parte demandante, não há que se falar em parte vencida e, por conseguinte, em condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, consoante a inteligência do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
II. Independentemente da ausência de resposta a requerimento administrativo, fato relevante apenas para justificar o interesse de agir para a ação exibitória, na hipótese em que a instituição financeira apresenta os documentos no prazo para resposta não há sucumbência hábil a respaldar a sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
III. Apelação desprovida.